Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-81.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DESPORTIVO. MUNICÍPIO DE BASTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DEMISSÃO. Pretensão do autor à anulação de ato administrativo de demissão, com consequente reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos, além de indenização por danos morais.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DESPORTIVO. MUNICÍPIO DE BASTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DEMISSÃO. Pretensão do autor à anulação de ato administrativo de demissão, com consequente reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos, além de indenização por danos morais.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD que teve como membros da comissão processante apenas um servidor estável. Dentre os três membros da comissão processante, dois eram ocupantes de cargos em comissão. Nulidade alegada pelo autor em sede administrativa que, no entanto, foi rechaçada. Inobservância pela Municipalidade dos princípios da imparcialidade e da moralidade. Anulação do PAD que se impõe. Entendimento firmado pelo E. STF. Precedentes desta C. Corte. Fica expressamente ressalvada a possibilidade de instauração de novo procedimento administrativo para apuração de eventual falta funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.
Não acolhimento da alegação do autor de que a justificativa apresentada para a penalidade de demissão não guarda a mínima relação com os fatos, bem como de que a demissão não se deu em procedimento administrativo disciplinar – PAD, mas em sede de Sindicância Administrativa.

Determinação de reintegração do servidor no cargo, com percepção das verbas remuneratórias devidas. Entendimento firmado pelo E. STJ. Precedentes desta C. Corte.

DANOS MORAIS. Caracterizado o dano moral, no caso particular. Dever de indenizar da Administração Pública Municipal, pelos motivos explicitados no voto. Não acolhimento, contudo, no tocante ao "quantum" pleiteado pelo autor. Montante de R$ 20.000,00, fixados a título de danos morais, condizente com os danos sofridos pelo autor e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar enriquecimento sem causa do autor.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

R. sentença de improcedência reformada, com a inversão dos ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000422-81.2019.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante GUILHERME
MEIRA TROCOLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Thiago Leandro Bereta Moreno.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 2/44
VOTO No 16.874 (processo digital)
APELAÇÃO No: 1000422-81.2019.8.26.0069
No ORIGEM: 1000422-81.2019.8.26.0069
COMARCA: BASTOS (Vara Única)
APELANTE: GUILHERME MEIRA TROCOLI
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
TÉCNICO
DESPORTIVO.
MUNICÍPIO DE BASTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR PAD. DEMISSÃO. Pretensão do autor à
anulação de ato administrativo de demissão, com consequente
reintegração ao cargo e pagamento de vencimentos, além de
indenização por danos morais.

ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. Processo
Administrativo Disciplinar - PAD que teve como membros da
comissão processante apenas um servidor estável. Dentre os
três membros da comissão processante, dois eram ocupantes de
cargos em comissão. Nulidade alegada pelo autor em sede
administrativa que, no entanto, foi rechaçada. Inobservância
pela Municipalidade dos princípios da imparcialidade e da
moralidade. Anulação do PAD que se impõe. Entendimento
firmado pelo E. STF. Precedentes desta C. Corte. Fica
expressamente ressalvada a possibilidade de instauração de
novo procedimento administrativo para apuração de eventual
falta funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.
Não acolhimento da alegação do autor de que a justificativa
apresentada para a penalidade de demissão não guarda a
mínima relação com os fatos, bem como de que a demissão não
se deu em procedimento administrativo disciplinar PAD, mas
em sede de Sindicância Administrativa.
Determinação de reintegração do servidor no cargo, com
percepção das verbas remuneratórias devidas. Entendimento
firmado pelo E. STJ. Precedentes desta C. Corte.
DANOS MORAIS. Caracterizado o dano moral, no caso
particular. Dever de indenizar da Administração Pública
Municipal,
pelos
motivos explicitados no voto. Não
acolhimento, contudo, no tocante ao “quantum” pleiteado pelo
autor. Montante de R$ 20.000,00, fixados a título de danos
morais, condizente com os danos sofridos pelo autor e com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 3/44
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de evitar
enriquecimento sem causa do autor.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810).
R. sentença de improcedência reformada, com a inversão dos
ônus de sucumbência.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação ajuizada por GUILHERME MEIRA
TROCOLI em face do MUNICÍPIO DE BASTOS, na qual alega o autor,
em síntese, que era Técnico Desportivo dos quadros da Municipalidade,
desde 01.02.2007, e no ano de 2016 ajuizou ação judicial (no
1000476-52.2016.8.26.0069) visando equiparação salarial com os
professores de educação física, o que ensejou constante perseguição e
assédio moral de seus superiores hierárquicos. Sustenta que no período de
18.10.2018 a 23.10.2018 cometeu o deslize de beijar sua namorada por não
mais de 7 segundos nas dependências da academia da Associação Cultural
Recreativa e Esportiva ACREB, na qual sua namorada é frequentadora e
ele preparador físico. Aduz que foi instaurada Sindicância Administrativa
sob fundamento de que houve violação ao artigo 171, incisos IV, VI e XX
e artigo 172, incisos IV e V, do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bastos que culminou em sua demissão. Alega que foi
demitido somente após Sindicância eivada de falhas, vícios e ilegalidades
processuais e sem que houvesse instauração de processo administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 4/44
Afirma que sofreu dano moral, bem como teve anotado em sua CTPS a
pena aplicada, o que dificulta seu reingresso no mercado de trabalho.
Requer que seja reconhecida a nulidade da Sindicância Administrativa,
bem como do auto de demissão, com sua reintegração ao cargo e
pagamento de vencimentos desde sua demissão. Requer, ainda, a
condenação do Município no pagamento de danos morais no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Juntou documentos às fls. 48/142. Deferido o benefício da
Justiça Gratuita às fls. 143. Contestação às fls. 149/172 com a juntada dos
documentos de fls. 174/335. Réplica às fls. 339/344.
Sobreveio a r. sentença (fls. 352/360), cujo relatório adoto,
que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e, por
conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$
1.000,00 (mil reais), considerando a natureza, dificuldade e importância da
causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3.o, do
CPC, considerando ser ele beneficiário da gratuidade judiciária.
Na hipótese de interposição de apelação, por não mais haver Juízo de
Admissibilidade nesta Instância (art. 1.010, §3o, do CPC), sem necessidade
de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias; e, em havendo recurso adesivo, também
deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias. Após tais
providências, remetam-se os autos a Superior Instância com nossas
homenagens.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.
P.I.C”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 5/44
O autor opôs embargos de declaração (fls. 364/365) que foram
rejeitados (fls. 366).
Apela o autor (fls. 369/403) alegando, em suma, que: a) sua
atitude não se enquadra em quaisquer das transgressões legais previstas no
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bastos/SP; b) a
justificativa apresentada para a penalidade de demissão não guarda a
mínima relação com os fatos; c) não houve instauração de um
procedimento administrativo para aplicação da penalidade rigorosa, tendo
sido o apurado por mera Sindicância Administrativa composta por três
membros, sendo que dois deles não ocupavam cargo efetivo; d) um dos
membros da comissão foi quem lavrou a peça vestibular da sindicância,
promovendo a apuração do que ela mesma informou; e) foram violados os
princípios da proporcionalidade, legalidade e do devido processo legal,
podendo o Judiciário apreciar a questão; f) o art. 194 do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Bastos/SP estabelece que a Sindicância
Administrativa é fase preparatória para instauração do processo
administrativo disciplinar, portanto, não foi observado o devido processo
legal; g) estão comprovados os danos morais; h) são ilegais as anotações
realizada pelo Município em sua CTPS. O art. 29, §4o da CLT veda que o
empregador promova quaisquer anotações desabonadoras à conduta do
empregado em sua CTPS.
Recurso tempestivo, isento de preparo em razão da gratuidade
de justiça deferida em primeiro grau e acompanhado de contrarrazões (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 6/44
407/436).
O autor informou sua oposição ao julgamento virtual (fls.
441).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pelo
autor.
No que se refere às alegações do autor de que o PAD está
eivado de nulidades, bem como que o ato de demissão deve ser anulado,
pois, segundo sua ótica, a justificativa apresentada para a penalidade de
demissão não guarda a mínima relação com os fatos, tem-se a dizer o
seguinte.
Pelo que se depreende dos autos, foi nomeada e constituída,
em 25.10.2018, pelo Prefeito Municipal e por meio da Portaria no
5.416/18, Comissão Sindicante composta pelo Sr. Rafael Teixeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 7/44
Sebastini, Sr. Fumio Moniwa e Sra. Elaine Carvalho Sabino Camilo para
“efetuarem o procedimento administrativo e averiguações necessárias
objetivando apurar as causas e responsabilidades sobre o contido no
Requerimento protocolado sob no 3.436/18 de 24/10/18 pelo Secretário
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude quanto aos fatos envolvendo o
Servidor Público Municipal Sr. Guilherme Meira Trocoli, devendo tal
Comissão apresentar, dentro do prazo legal, o respectivo LAUDO
CONCLUSIVO sobre o caso” (fls. 177).
Por sua vez, supra referido procedimento administrativo foi
instaurado após chegar ao conhecimento de servidores da Prefeitura de
Bastos e após denúncia realizada pelo Diretor da Associação Cultural
Recreativa e Esportiva
BRATAC (ACREB), Sr. Marcos Rogério
Marcuzzo, datada de 24.10.2018 (fls. 178/179), de que o autor teria
praticado conduta inadequada traduzida em beijar sua aluna nas
dependências da Academia e durante o expediente em três dias distintos, o
que foi registrado por meio de câmeras instaladas no local.
Observo que na Portaria no 5.416/18 (fls. 177) que nomeou a
comissão sindicante para efetuar o procedimento administrativo disciplinar
PAD sequer aponta quais os artigos do Estatuto dos Servidores
Municipais de Bastos teriam sido violados que ensejassem a apuração da
denúncia feita através do requerimento no 3.436/2018. O mesmo ocorre no
pedido de suspensão preventiva do autor (fls. 182/184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 8/44
Neste passo, ainda que a Municipalidade considerasse o
comportamento do autor inadequado, é certo que deveria apresentar
quando da instauração do PAD, bem como da suspensão preventiva do
autor, os artigos por ele violados que justificassem tanto a instauração do
procedimento administrativo quanto a própria suspensão preventiva.
No caso ora em exame, não consta na Portaria de
instauração da Comissão Sindicante (Portaria no 5.416/18), tampouco
na decisão de suspensão preventiva do autor (fls. 182/184), qual seria o
artigo ou os artigos da legislação municipal que teriam sido violados
pelo autor que ensejassem a instauração do procedimento
administrativo, ficando patente as falhas ocorridas no PAD.
Ademais, também causa estranheza o fato de constar dos
autos que o PAD somente foi remetido à Procuradoria Jurídica do
Município de Bastos em uma única oportunidade: quando do
encaminhamento do protocolo da denúncia.
Somente no mandado de citação do autor (fls. 193 e 209)
constou sua citação para apresentar defesa no Procedimento
Administrativo Portaria no 5.416/18, bem como “a justa causa para a
instauração deste procedimento administrativo” que seria a “suposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 9/44
infração aos artigos 171, IV, VI, XX e 172, IV, V, do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Bastos”.
No entanto, quanto a este ponto, reputo que, apesar da
falha, não ficou demonstrado o prejuízo ao autor, porque, após sua
citação, apresentou defesa (fls. 197/207 e 212/221) e alegações finais às
fls. 244/255, havendo comprovação de que pôde se defender na esfera
administrativa dos fatos a ele imputados.
Observo, ainda, que a aluna, Ingrid Camilli Adami da
Silva, envolvida nos fatos, testemunhou a favor do autor (fls. 232/237),
apesar de não autorizada por sua genitora (fls. 239).
Além disso, apesar de haver alegação pelo autor de
nulidades no PAD, este não indica especificamente nulidade pelo fato
de não constar na Portaria no 5.416/18, a indicação numérica dos
artigos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que teriam
sido por ele violados.
Por sua vez, no que toca à alegação do autor de que há
nulidade, pois a justificativa apresentada para a penalidade de
demissão não guarda a mínima relação com os fatos, tem-se a dizer o
seguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 10/44
Extrai-se do relatório final da Comissão Sindicante que:
“O presente procedimento foi instaurado em razão do conteúdo do
Ofício exarado pelo senhor Márcio Rogério Marcuzo, presidente da
Associação
Cultural
Recreativa
e
Esportiva
BRATAC
(ACREB),
protocolado sob o no 3436/2018, relatando comportamento inadequado nas
dependências da academia da ACREB, juntando mídia digital em pen drive
com conteúdo audiovisual proveniente das câmeras de segurança do
referido clube (fls. 5/7).
As imagens das câmeras de segurança da ACREB mostram o servidor
Guilherme Meira Trocoli e uma suposta aluna trocando beijos e abraços
em meio ao aparente treinamento dispendido pelo servidor a ela nas
dependências da academia da ACREB, no exercício da função de técnico
desportivo” (fls. 259).
Em relação à aluna, a Municipalidade constatou ser a
adolescente Ingrid Camila Adami da Silva (nascida em 19.10.2002), atleta
de natação vinculada ao órgão esportivo municipal e que era treinada pelo
autor (técnico desportivo).
Neste ponto, o que importa ao presente caso, é a verificação se
os fatos traduzidos nos beijos e abraços trocados entre o autor e sua aluna
nas dependências da ACREB e durante o expediente caracterizam ou não
infringência ao art. 172, inciso IV do Estatuto dos Servidores Municipais
de Bastos, que ensejaria a aplicação da penalidade de demissão ao autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 11/44
não cabendo na presente seara a análise sobre a existência ou não de crime
no relacionamento entre o autor e menor de idade.
Isto porque, em primeiro lugar a existência ou não de crime
não foi utilizada como fundamento para aplicação da penalidade de
demissão ao autor; em segundo lugar, a Municipalidade informou os fatos
ao Ministério Público local (fls. 186/187), não havendo nos presentes autos
qualquer informação de que o autor tenha respondido a processo-crime em
virtude de seu relacionamento com a adolescente. Isto é corroborado pelo
seguinte trecho extraído do relatório final da comissão processante:
“A este ponto, importa destacar que não se valora o conteúdo dos atos
registrados nas câmeras de segurança no tocante ao alegado
relacionamento afetivo entre ambos, uma vez que impõe-se à Comissão
Sindicante averiguar tais fatos sob o prisma da responsabilidade
administrativa e funcional, tendo levado a conhecimento do Ministério
Público local o conteúdo destes autos para averiguação de eventual
existência de responsabilização na esfera criminal, em razão da
menoridade da adolescente” (fls. 263).
Importa para o caso ora em exame dizer que os fatos
ocorreram dentro das instalações da ACREB que, por meio de contrato
administrativo, cede espaço para o desenvolvimento das atividades e
preparação física dos atletas vinculados à Secretaria Municipal de Esportes
que competem por Bastos em eventos desportivos, bem como que a
adolescente Ingrid Camila Adami da Silva era atleta de natação e competia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 12/44
pelo Município de Bastos, sendo, portanto, aluna do autor.
Ainda, para o caso em análise importa dizer que a
Municipalidade afirma que os beijos e abraços trocados entre o autor e sua
aluna se deram durante o expediente, pois que o Secretário Municipal de
Esportes indicou que o horário de trabalho do autor era das 8h às 11h e das
13h às 17h (fls. 191/192). Neste ponto, colaciono trecho do relatório final
da comissão processante:
“As câmeras de segurança registraram nos dias 18/10/2018, às
17:08:38, 19/10/2018, às 13:17:13 e 23/10/2018, às 16:34:13 o servidor
municipal Guilherme Meira Trocoli, técnico desportivo, e a atleta de
natação por ele acompanhada, Ingrid Camile Adano Silva, aos beijos e
abraços durante o exercício da função daquele, na academia ACREB, local
utilizado pela Prefeitura Municipal de Bastos para treinamento de atletas
que competem nas diversas modalidades esportivas em nome do município
[...]” (fls. 262).
Desta feita, entendeu a comissão processante, o que foi
acatado pelo Prefeito Municipal, que o autor infringiu o art. 172, IV e art.
171, VI do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bastos, que
enseja a pena de demissão:
“O servidor averiguado, ao agir da forma como registrada pelas
câmeras de segurança no horário de trabalho e no exercício da função de
técnico desportivo, tendo em vista ser a atleta menor de idade sob a qual
detinha responsabilidade profissional, feriu a moralidade administrativa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 13/44
evidenciou clara situação de afronta ao dispositivo insculpido no artigo
172, IV, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bastos, que
dispõe ser proibido aos servidores valer-se do cargo para lograr qualquer
proveito pessoal ou para terceiros, em prejuízo da dignidade do cargo.
Ainda, infringiu o dever funcional de observar as normas legais e
regulamentares, conforme previsão do artigo 171, VI, do Estatuto dos
Servidores Municipais de Bastos” (fls. 263).
Neste ponto, importante transcrever o conteúdo do art. 171, VI
e art. 172, IV do Estatuto dos Servidores Municipais de Bastos que teriam
sido infringidos pelo autor:
“Art. 171 - São deveres do Servidor Municipal:
[...]
VI - Observar as normas legais e regulamentares;
[...].
Art. 172 - Ao Servidor é proibido:
[...]
IV - Valer-se do cargo para lograr qualquer proveito pessoal ou para
terceiros, em prejuízo da dignidade do cargo;
[...]”.
Ressalto, contudo, que a comissão processante no
dispositivo do relatório final “opina pela aplicação de uma penalidade
de demissão ao servidor Guilherme Meira Trocoli, nos moldes do artigo
172, IV c.c 185, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 14/44
Bastos”, nada se referindo a aplicação do art. 171, VI do mesmo
Estatuto. Na mesma toada, a Portaria no 5.497/19 demitiu o autor “nos
moldes do artigo 172 IV c.c 185 - §1o - alínea “i” da Lei Municipal no
870/90 de 17/04/90 que instituiu o Estatuto único dos Servidores
Municipais de Bastos” (fls. 267).
Por sua vez, no que se refere às penalidades administrativas,
notadamente a pena de demissão, o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Bastos assim dispõe:
“CAPÍTULO V
Das Penalidades
Art. 179 - Considera-se infração disciplinar, o fato praticado pelo Servidor,
com transgressão dos deveres e proibições resultantes da função que
exerce.
Parágrafo Único - A transgressão é punível, quer consista em ação ou
omissão, independentemente de ter produzido conseqüência perturbadora
ao serviço.
Art. 180 - São penas disciplinares:
I - Advertência; (Redação dada pela Lei no 1.051, de 28 de Janeiro de
1993)
II - Multa; (Redação dada pela Lei no 1.051, de 28 de Janeiro de 1993)
III - Suspensão; (Redação dada pela Lei no 1.051, de 28 de Janeiro de
1993)
IV - Destituição de Chefia; (Redação dada pela Lei no 1.051, de 28 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 15/44
Janeiro de 1993)
V - Demissão; (Redação dada pela Lei no 1.051, de 28 de Janeiro de 1993)
VI - Cassação da aposentadoria e da disponibilidade. (Redação dada pela
Lei no 1.051, de 28 de Janeiro de 1993)
Parágrafo Único - Na aplicação das penas disciplinares, serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração, e os danos resultantes
para o serviço público.
Art. 181 - Não se aplicará ao Servidor, mais de uma Pena Disciplinar por
infrações acumuladas, que sejam apreciadas em único Processo.
[...]
Art. 185 - A Demissão somente será aplicada ao Servidor Estável:
I - Em virtude de sentença judicial;
II - Mediante Processo Administrativo em que lhe seja assegurado, ampla
defesa.
§ 1o - A Pena de Demissão será aplicada nos casos de:
a) - Crime contra a Administração Pública, nos termos da Lei Penal;
b) - Abandono de cargo ou emprego público;
c) - Incontinência Pública escandalosa, vício de jogo proibido e embriagues
habitual;
d) - Insubordinação em serviço;
e) - Ofensa física, em serviço, contra Servidor ou particular, salvo se em
legítima defesa;
f) - Aplicação irregular dos dinheiros públicos;
g) - Revelação de segredo de que tenha conhecimento em razão de suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 16/44
atribuições;
h) - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público;
i) - Transgressão de qualquer dos Incisos IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII e
XIII do Artigo 172, deste Estatuto.
§ 2o - Entende-se por abandono de cargo ou emprego público, a ausência
do Servidor, sem causa justificada, por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos.
§ 3o - O Ato de Demissão mencionará, sempre, a causa da penalidade e a
disposição do grau em que se fundamenta.
§ 4o - Nos casos de maior gravidade, a demissão do Servidor poderá ser
aplicada com a nota A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO, a qual constará dos
respectivos atos.
Art. 186 - Será cassada a Disponibilidade do Servidor que, no prazo legal,
não assumir o exercício do cargo ou emprego público que for aproveitado,
salvo motivos relevantes comprovados documentalmente”.
Por outro lado, depreende-se do relatório final da comissão
processante que em sua defesa o autor declarou que:
“é namorado da adolescente, relacionamento este surgido fora do
ambiente de trabalho, alheio aos treinamentos e preparação das atletas.
Esclarece que, quanto às imagens das câmeras de segurança, após o treino
realiza técnicas de relaxamento muscular e, geralmente, antes de inicia e
após o término dos treinamentos, ele e a adolescente se cumprimentavam
como casal, de forma consentida. Por fim, o servidor declarou que sempre
respeitou tanto o ambiente quanto a atleta e que jamais quis constranger
ninguém com as questões pessoais de relacionamento, uma vez que tudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 17/44
ocorreu e que está registrado nas imagens foi de forma consensual” (fls.
262).
A aluna Ingrid, envolvida nos fatos, corroborou o alegado
pelo autor em sua defesa ao afirmar que é atleta há aproximadamente onze
anos, não houve qualquer tipo de coação pelo professor (ora autor) e que
os beijos e abraços se deram de maneira consentida. Afirmou que é
namorada do autor e que se conhecem há bastante tempo, não tendo o
relacionamento se iniciado em razão dos treinos, mas da vida particular
(fls. 236/237).
Saliento que, apesar da genitora da aluna Ingrid, ter declarado
que não autorizou sua filha prestar depoimento como testemunha do autor,
em nenhum momento afirmou a existência ou inexistência de
relacionamento amoroso entre sua filha e o autor, tampouco o tempo de
relacionamento (fls. 239).

No entanto, reputo que deve ser verificado se o autor valeu-se
do cargo para lograr qualquer proveito pessoal ou para terceiros, em
prejuízo da dignidade do cargo.
Neste ponto, cabe ressaltar que o ato administrativo deve
obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 18/44
cabendo ao Poder Judiciário apreciar os limites do ato administrativo, sem
adentrar ao seu mérito.
Deste modo, no caso ora em exame, cabe somente ao Poder
Judiciário a análise do ato administrativo traduzido na demissão do autor
quanto aos princípios acima descritos.
No caso em tela, a Municipalidade entendeu que o autor se
valeu do cargo de técnico desportivo (professor) para trocar beijos e
abraços (proveito pessoal) com sua aluna durante o expediente de trabalho
e nas dependências da ACREB. Em outras palavras, reputou que o autor se
valeu do cargo de técnico desportivo que lhe permitia acesso à aluna para,
durante o expediente de trabalho, namorá-la, o que não condiz com o
princípio da moralidade administrativa.
Cabe salientar que ao Poder Judiciário somente é admitido
examinar o processo disciplinar com o intuito de verificar se legítima a
sanção imposta e se obedecido o princípio do devido processo legal para
apuração da infração. Analisam-se os motivos da punição e observa-se o
atendimento às formalidades legais, tais como a competência da autoridade
julgadora, concessão de ampla defesa ao servidor e a existência em lei da
pena aplicada. Não é possível substituir ou modificar a pena disciplinar,
sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 19/44
(Neste sentido, a título de exemplo: Hely Lopes Meirelles e outros, Direito
Administrativo Brasileiro, p. 625, 24a. ed., Ed. Malheiros).
E, no caso específico dos autos, não há como afastar o
entendimento da Municipalidade no sentido de que o autor infringiu o
disposto no art. 172, inciso IV do Estatuto dos Servidores Municipais de
Bastos, até mesmo porque o proveito de que trata a regra é o de ordem
pessoal e não de ordem econômica.
No que toca ao argumento do autor de que um dos membros
da comissão foi quem lavrou a peça vestibular da sindicância, promovendo
a apuração do que ele mesmo informou, bem como que foram violados os
princípios da proporcionalidade, legalidade e do devido processo legal,
podendo o Judiciário apreciar a questão, tem-se a dizer o seguinte.
Extrai-se da Portaria no 5.416/18 que esta foi instaurada para
apurar as causas e responsabilidade sobre o contido no Requerimento
protocolado sob o no 3.436/18 pelo Secretário Municipal de Esportes,
Lazer e Juventude.
Por sua vez, o requerimento no 2018/10/003436 protocolado
em 24.10.2018 é decorrente da denúncia feita em nome da Associação
Cultural Recreativa e Esportiva BRATAC (ACREB) fls. 178/179.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 20/44
Assim, ainda que um dos membros da comissão sindicante
também tenha tido conhecimento sobre os fatos (beijos trocados pelo autor
com sua aluna e namorada Ingrid nas dependências da ACREB), a
instauração do procedimento administrativo decorreu da mencionada
denúncia, não havendo que se falar em nulidade neste tocante, pois a
denúncia não foi efetivada por um dos membros da comissão processante.
Já no que refere à alegação pelo autor de que não houve
instauração de procedimento administrativo para aplicação da penalidade
rigorosa, tendo sido o apurado por mera Sindicância Administrativa que é
fase preparatória para instauração do processo administrativo disciplinar,
também considero que tal argumento não merece acolhida.
Isto porque, extrai-se da Portaria no 5.416/18 (fls. 177) que o
Prefeito Municipal instaurou Comissão para efetuar o “procedimento
administrativo e averiguações necessárias objetivando apurar as causas e
responsabilidades sobre o contido no Requerimento protocolado sob no
3.436/18 de 24/10/18”.
Assim, ao que parece, apesar de ter chamado de Comissão
Sindicante, o Prefeito determinou a instauração de procedimento
administrativo para apuração do ocorrido e eventual responsabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 21/44
servidor, ora autor.
Ainda que a Municipalidade tenha chamado o processo ora de
Sindicância e ora de procedimento administrativo, por si só não o macula.
No caso dos autos, apesar a Municipalidade não ter obedecido as devidas
formalidades quanto à nomenclatura, depreende-se que não se tratou
somente de apuração preliminar, mas sim de efetivo procedimento
administrativo disciplinar - PAD no qual o autor foi citado e intimado dos
atos e apresentou defesa e alegações finais, não se vislumbrando qualquer
prejuízo.
Sustenta, ainda, o autor, ora apelante, que há nulidade, pois a
comissão processante foi composta por três membros, sendo que dois deles
não ocupavam cargo efetivo, bem como que o ato de demissão deve ser
anulado, pois o procedimento administrativo está eivado de nulidades, uma
vez que a justificativa apresentada para a penalidade de demissão não
guarda a mínima relação com os fatos.
Quanto à composição da comissão processante por
servidores comissionados, tem-se a dizer o seguinte.
O processo administrativo disciplinar está disciplinado no
Estatuto dos Servidores Municipais de Bastos da seguinte forma:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 22/44
“TÍTULO V
Do Processo Disciplinar
CAPÍTULO I
Do Processo
Art. 191 - A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no
serviço público é obrigada a denunciá-la ou promover a sua apuração
imediata, por meios sumários ou mediante processo administrativo,
assegurando ampla defesa ao acusado.
Parágrafo Único - O processo antecederá a aplicação das penas de
suspensão por mais de 30 (trinta) dias, destituição de Chefia, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Art. 192 - A instauração de Processo Administrativo será determinada pelo
Prefeito Municipal, mediante solicitação do Secretário Municipal
correspondente.
Art. 193 - Uma Comissão designada pelo Prefeito Municipal promoverá o
Processo Administrativo.
§ 1o - Ao constituir a Comissão, o Prefeito designará, entre os seus
membros, o respectivo Presidente.
§ 2o - O Secretário da Comissão será designado pelo Presidente desta.
Art. 194 - Na fase preparatória do Processo Disciplinar, a Comissão
poderá realizar investigações sumárias e sindicâncias, resguardando o
sigilo sempre que necessário.
Art. 195 - Dentro de 48:00 (quarenta e oito) horas, após a lavratura do
Termo, a Comissão fornecerá cópia do mesmo ao acusado, citando-o para
todos os atos do Processo, sob pena de revelia.
§ 1o - Achando-se o acusado em lugar incerto, será citado por Edital que se
publicará 03 (três) vezes na imprensa local, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o - Feita a citação, nos termos do Parágrafo anterior, dar-se-á ao
acusado, como defensor, até que ele compareça, um Servidor Municipal
estável, designado pelo Presidente da Comissão.
Art. 196 - Da data da citação ou da abertura de vista ao defensor dativo,
correrá o tríduo para a defesa prévia, no qual o acusado poderá
contraditar a acusação, requerer os meios de prova e apreciar os elementos
coligidos na fase preliminar da sindicância ou investigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 23/44
§ 1o - A Comissão poderá citar o acusado para prestar declarações e se ele
não comparecer ou se recusar a prestá-las, ser-lhe-á aplicada a pena de
confesso.
§ 2o - Quando cabível a perícia, será feita por técnico escolhido pela
Comissão e poderá ser assistido por outro indicado pelo acusado.
Art. 197 - Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado ou seu legítimo
Procurador para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a defesa, sendo-lhe
facultada a vista do processo na Repartição.
Art. 198 - Se existir mais de um indiciado, o prazo será comum e de 20
(vinte) dias.
Parágrafo Único - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro,
para diligências reputadas imprescindíveis.
Art. 199 - Concluída a defesa, a Comissão remeterá o processo à
autoridade competente, instruindo-o com Relatório circunstanciado, no
qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusado e, se na
hipótese for esta última, a disposição legal transgredida.
Art. 200 - Recebido o Processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão
no prazo de 20 (vinte) dias.
§ 1o - Não recebido o Processo no prazo fixado por este Artigo, o indiciado
reassumirá automaticamente o exercício do cargo, aguardando nele até o
seu julgamento.
§ 2o - No caso de alcance ou malversação de dinheiros públicos, apurados
em Inquérito, o afastamento se prolongará até a decisão final do Processo
Administrativo.
Art. 201 - Se tratar de crime, a autoridade promotora do Inquérito
Administrativo providenciará a instauração de Inquérito Policial.
Art. 202 - A autoridade a quem for remetido o processo, proporá a quem de
direito, no prazo de 20 (vinte) dias, as sanções e providências que
excederem à sua alçada.
Parágrafo Único - Se existir mais de um indiciado e diversidade de ações,
caberá o julgamento ao Prefeito.
Art. 203 - Quando a infração estiver capitulada na Lei Penal, será o
Processo remetido à autoridade judiciária, ficando translado na Repartição
Municipal.
Art. 204 - Em qualquer fase do processo, será permitida a intervenção de
defensor constituído pelo indiciado.
Art. 205 - Sempre que necessário, a Comissão dedicará todo o tempo aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 24/44
trabalhos do Inquérito, ficando seus membros, nessa situação, dispensados
do serviço na Repartição, durante todas as fases do Processo
Administrativo.
Art. 206 - O Servidor só poderá ser exonerado, a pedido, após a conclusão
do Processo Administrativo a que responder, e desde que reconhecida a sua
inocência”.
De início, consigno que o E. STJ já admitiu recentemente a
possibilidade, nos casos em que existam lacunas nas leis locais, de
aplicação de modo subsidiário, aos procedimentos administrativos
disciplinares PAD, a Lei Federal no 8.112/1990:
“A Lei n. 8.112/1990 pode ser aplicada de modo supletivo aos
procedimentos administrativos disciplinares estaduais, nas hipóteses em
que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos”
(RMS 60.493, j. 19-9-2019; AgInt no RMS 54.617, 6-3-2018; AgR no RMS
26.095).
Por sua vez, quanto à formação da Comissão Processante, o
art. 193, §§1o e 2o do Estatuto do Servidores Municipais de Bastos, apenas
dispõe que esta será designada pelo Prefeito Municipal, nada se referindo a
necessidade de composição por servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos.
No entanto, o art. 149 da Lei Federal no 8.112/1990, determina
que a comissão deve ser composta de 3 servidores estáveis, “verbis”:
“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 25/44
de 3 (três) servidores estáveis designados pela autoridade competente, que
indicará, dentre eles, o seu Presidente”.
A determinação trazida na Lei Federal no 8.112/1990 no
sentido de que a comissão processante deve ser composta por servidores
estáveis, ou seja, de detentores de cargo efetivo, busca garantir a
imparcialidade de seus membros, uma vez que um servidor comissionado
que não possui independência funcional está mais suscetível a investidas
externas de qualquer sorte. Em maior medida a necessidade de que a
comissão processante seja composta por servidores estáveis visa garantir o
princípio da moralidade.
Neste passo, o E. STF já decidiu pela ilegalidade de comissão
disciplinar composta por servidores públicos que não possuem
estabilidade, ou seja, que não são ocupantes de cargos efetivos, ainda que
no momento estejam ocupando cargo em comissão, é o que se interpreta
do v. acórdão abaixo transcrito:
“EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor
público. Processo administrativo disciplinar. Incursão na conduta prevista
no art. 132, IX, da Lei no 8.112/90. Penalidade de demissão. Recurso
ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.
1. A mera demonstração de nomeações e exonerações em cargos
comissionados e funções de confiança não tem o condão de configurar a
ilegalidade de comissão disciplinar, a qual decorreria da ausência de
estabilidade de seus integrantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 26/44
2. Diante da gravidade da infração atribuída ao recorrente, não há que
se falar em violação do princípio da proporcionalidade, haja vista que a
pena aplicada tem previsão legal e foi imposta após a comprovação, por
meio de regular procedimento disciplinar, da autoria e da materialidade da
transgressão a ele atribuída. 3. Conclusão diversa acerca da adequação da
conduta do recorrente, a teor do art. 128 da Lei 8.112/90, demandaria
exame e reavaliação de todas as provas integrantes do feito administrativo,
procedimento incompatível com a via estreita do writ. 4. Recurso ordinário
em mandado de segurança ao qual se nega provimento.
[...]
No tocante à alegação de nulidade de formação da comissão de
sindicância, nada a prover. Ante o estreito limite da ação mandamental,
extrai-se dos autos que a impugnação feita à composição da comissão de
procedimento administrativo disciplinar, fundamentada na “presença de
membros que não possuíam a necessária estabilidade para atuar”, padece
de provas. Dispõe o art. 149 da Lei no 8112/90 o seguinte:
“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de três servidores estáveis designados pela autoridade
competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que
indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante
de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de
escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada
pela Lei no 9.527, de 10.12.97).”
Fica afastada, por conseguinte, a presença, em comissão disciplinar,
de membros que não sejam detentores de cargos efetivos, haja vista a
vinculação da aquisição da estabilidade ao exercício em cargo de
provimento efetivo, regra estabelecida pelo art. 41 da Constituição
Federal, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 27/44
“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.”
Nesse contexto, pretende o impetrante provar a ausência de estabilidade
dos integrantes da comissão disciplinar, fazendo juntar, para tanto, os
documentos acostados às fls. 16 a 35, os quais demonstram apenas que, das
três integrantes da comissão permanente disciplinar, havia um com cargo
em comissão (CJ2) e dois com funções comissionadas (FC 05), registrando
os documentos suas respectivas nomeações e exonerações. Contudo, a mera
demonstração de nomeações e exonerações em cargos comissionados e
funções de confiança não tem o condão de configurar a ilegalidade da
comissão disciplinar por ausência de estabilidade dos integrantes, na
medida em que, em tese, é perfeitamente possível que os ocupantes de
cargos comissionados sejam servidores efetivos e estáveis .
Ademais, esclareço que, em consulta ao quadro funcional do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se que os membros da comissão, in casu, são
todos servidores efetivos, ou seja, servidores de carreira, e não ocupantes
de cargos em comissão sem vínculo efetivo com a Administração Pública”.
(RMS 28638, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 15/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2014
PUBLIC 18-03-2014).
E, ainda:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AGENTE
PENITENCIÁRIO
FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO.
NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 28/44
APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
REQUERIMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ
DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
DO
WRIT.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 141, I, da Lei 8.112/1990, em
consonância com o art. 84, XXV, da Lei Fundamental, predica que o
Presidente da República é a autoridade competente para aplicar a
penalidade de demissão a servidor vinculado ao Poder Executivo, sendo
constitucional, nos termos do art. 84, parágrafo único, da Constituição, e
do art. 1o, I, do Decreto 3.035/1999, a delegação aos Ministros de Estado e
ao Advogado-Geral da União. Precedentes: RE 633009 AgR, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27-09-2011; RMS 24194, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07-10-2011; MS 25518, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10-08-2006, dentre outros. 2. In
casu, a delegação de competência para a aplicação da sanção de demissão
e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor restou
incólume, na medida em que a imposição da penalidade máxima decorreu
de ato do Ministro de Estado da Justiça. 3. A Portaria Inaugural do
Processo Administrativo Disciplinar foi determinada pelo Diretor-Geral do
Departamento Penitenciário Federal, que possui competência para
instaurar o procedimento próprio para apurar faltas cometidas pelos seus
subordinados, nos termos do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno do
DEPEN, e art. 143 da Lei 8.112/1990. 4. O art. 149 da Lei 8.112/90 não
veda a possibilidade da autoridade competente para a instauração de
procedimento disciplinar convocar servidores oriundos de outro órgão,
diverso da lotação dos acusados, para a composição da Comissão
Processante. Deveras, impõe, somente, que o presidente indicado pela
autoridade competente ocupe "cargo efetivo superior ou de mesmo nível,
ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado", e que os
membros sejam servidores estáveis, sem qualquer vínculo de parentesco
ou afinidade com o acusado, o que não restou comprovado, no caso. 5. A
inteligência do art. 142, I, da Lei 8.112/1990 reclama que o prazo
prescricional da ação disciplinar é de 5 (cinco) anos quanto às infrações
puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e
destituição de cargo em comissão. 6. A despeito do encerramento do
primeiro processo administrativo, o fato é que, do dia em que a autoridade
competente tomou ciência das condutas imputadas ao impetrante até a
instauração do segundo processo administrativo disciplinar, não
transcorreu o quinquênio previsto no artigo 142, I, da Lei 8.112/90. 7. A
conduta imputada ao impetrante se insere na previsão contida no inciso IX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 29/44
do art. 132 da Lei 8.112/90, na medida em que restou apurado no processo
administrativo que o servidor revelou, indevidamente, vídeos sigilosos aos
quais teve acesso apenas em razão do exercício do cargo de agente
penitenciário federal. 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a
produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no
art. 156, § 1o, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar
diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso
concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias
antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu
direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado
defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de
segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o
acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva
das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de
testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos
produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA
PROVIMENTO”. (RMS 32811 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)
No mesmo sentido há julgados desta C. 13a Câmara de Direito
Público e demais C. Câmaras desta E. Corte.
“REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO
CARGO PÚBLICO. Comissão processante composta por servidores
comissionados e pertencentes a categoria profissional inferior à da parte
acusada
Inadmissibilidade
Ofensa a princípios constitucionais,
sobretudo da imparcialidade e ampla defesa, que devem nortear o
processo administrativo. Ação julgada procedente, para a reintegração da
autora ao cargo público e condenação da Municipalidade ré no pagamento
da remuneração vencida desde a data da demissão até o retorno ao cargo,
com os acréscimos legais. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1019051-71.2017.8.26.0361; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 30/44
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).
“Apelação e reexame necessário
mandado de segurança - Servidor
público municipal Pleito de declaração de nulidade de portaria que
nomeou comissão processante bem como do procedimento administrativo
disciplinar movido em face do impetrante Concessão da ordem na origem
Inconformismo Mantença do julgado Comissão disciplinar que foi
composta por funcionários ocupantes de cargo em comissão Nulidade
insanável A estabilidade do servidor que compõe a comissão se mostra
requisito indispensável à garantia de sua isenção Precedentes do A. STJ
e deste E. Tribunal Recurso e reexame necessário desprovidos”. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 0009774-37.2011.8.26.0271; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapevi - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 30/09/2015; Data de
Registro: 06/10/2015)
“SENTENÇA ULTRA PETITA. Alegação de que o autor requereu apenas
remuneração do seu cargo e não vantagens inerentes ao seu cargo. Não
cabimento. Pleito expresso do autor ao pagamento dos rendimentos, mais
os direitos agregados ao soldo e ao plano de carreira. Sentença adstrita ao
pedido na exordial. Preliminar rejeitada. ATO ADMINISTRATIVO.
Processo Administrativo Disciplinar, que culminou na demissão do
servidor, no cargo de Guarda Municipal. Pretensão à anulação e
reintegração ao cargo público. Admissibilidade. Comissão processante
composta integralmente por servidores comissionados. Vício insanável.
Cargo em comissão demissível ad nutum, sujeito a pressões externas.
Violação à necessária imparcialidade do órgão julgador. Precedentes do
C. STJ e deste Eg. TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJSP;
Apelação Cível 1000420-89.2019.8.26.0529; Relator (a): Claudio Augusto
Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de
Registro: 09/03/2020)
“SERVIDOR PÚBLICO. Processo administrativo disciplinar. Pretensão à
anulação do PAD e da penalidade aplicada. Comissão processante
integrada
por
servidor
público
não
estável.
Inadmissibilidade.
Preservação da garantia da imparcialidade. Precedentes. Ação julgada
procedente. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação
Cível 1000414-39.2017.8.26.0372; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 31/44
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 2a
Vara; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
No caso em tela, o autor sustenta que a Comissão Processante
foi formada por 1 ocupante de cargo efetivo, 1 agente político e 1 ocupante
de cargo em comissão. Os documentos de fls. 63/64 comprovam que a Sra.
Eliane Carvalho Sabino Camilo ocupa o cargo comissionado de Assessora
de P. Esportivos e o Sr. Fumio Moniwa ocupa o cargo comissionado de
Secretário Municipal - Gabinete do Prefeito. Desta feita, a Comissão
Processante foi instaurada com apenas um ocupante de cargo efetivo,
o Sr. Rafael Teixeira Sebastiani.
Ressalto que não há nos autos indicação de que a Sra. Eliane
Carvalho Sabino Camilo e o Sr. Fumio Moniwa sejam também ocupantes
de cargos efetivos no Município de Bastos.
Neste ponto, em seu relatório final, a comissão processante
alegou que não havia suspeição da Sra. Elaine Carvalho Sabino Camilo em
razão desta ocupar cargo em comissão (fls. 260/261).
Considerando todo o apresentado, há nulidade a ser
reconhecida no procedimento administrativo disciplinar PAD instaurado,
pois a composição da maioria da comissão processante foi composta por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 32/44
servidores não estáveis, o que fere o princípio da moralidade
administrativa.
Por sua vez, não merece prosperar a r. sentença que
considerou que não houve comprovação pelo autor de prejuízo de
processamento ou de julgamento sem neutralidade pelo fato da comissão
processante ser composta por três pessoas, sendo duas ocupantes de cargo
em comissão.
Isto porque, a composição da comissão processante por
servidores estáveis decorre do princípio da moralidade e da imparcialidade,
bem como o autor nos autos do procedimento administrativo disciplinar
PAD alegou por diversas vezes a nulidade, indicando que havia duvidas
sobre a parcialidade dos membros da comissão processante, tendo em vista
ter ajuizado ação de equiparação salarial contra o Município de Bastos.
Contudo a comissão processante, composta por um servidor
público estável, pelo Secretário de Gabinete do Prefeito Municipal (fls. 64)
e pela Assessora de Projetos Esportivos (fls. 63), entendeu por bem não
acolher os argumentos do autor sem sede administrativa.
Ressalto que o Secretário de Gabinete do Prefeito Municipal
está diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, quem detém o poder,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 33/44
nos termos do art. 192 do Estatuto dos Servidores Municipais de Bastos, de
instaurar o processo administrativo disciplinar PAD, bem como, no caso
ora em exame, foi o responsável pela aplicação da penalidade de demissão
ao autor, o que, ao meu ver, fere o princípio da moralidade e
imparcialidade.
Da mesma forma, a Assessora de Projetos Esportivos, está
subordinada ao Secretário Municipal de Esportes que, em suas declarações
datadas de 29.11.2018 requereu que constasse em ata que “após os fatos
averiguados fica difícil trabalhar com o servidor, em razão da repercussão
dos fatos na cidade e por terrem os fatos acontecido em horário de
serviço” (fls. 51/52), o que, também ao meu ver, fere o princípio da
imparcialidade e da moralidade.
Em razão do todo exposto, impõe-se reconhecer a nulidade do
PAD em virtude de a comissão processante ter sido composta de três
membros, sendo dois deles servidores não estáveis, razão pela qual cabe a
reintegração do autor no cargo de técnico desportivo. Fica ressalvado,
entretanto, o direito de administração pública efetivar a apuração de
eventual falta disciplinar em novo processo administrativo, desde que
observadas as formalidades legais.
Quanto ao direito à percepção dos vencimentos enquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 34/44
servidor público permaneceu afastado do trabalho em virtude da demissão
ocorrida na esfera administrativa, tem-se por firme a jurisprudência, no
sentido de que são devidos.
Nesse sentido, o entendimento do E. STJ:
“O servidor público que foi reintegrado, em razão da anulação do ato
exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos devidos,
relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua
reintegração.” (REsp 764.086/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009)
Destarte, o servidor público reintegrado ao cargo tem direito à
percepção dos vencimentos não percebidos durante o afastamento
indevido, uma vez que a decisão anulatória do ato administrativo que
ocasionou a extinção da relação estatutária possui efeitos “ex tunc”.
Desta forma, o autor faz jus ao recebimento dos vencimentos
que faria jus se em atividade estivesse desde sua demissão. Neste sentido:
“COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO NO CARGO,
POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL QUE ANULOU SUA DEMISSÃO
- PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O
PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADO DO CARGO. PRELIMINAR
INTERESSE DE AGIR
Presença - Reconhecimento no "mandamus",
apenas, do direito de reintegração ao cargo Possibilidade de ajuizamento
de ação voltada ao recebimento dos vencimentos pelo período em que
esteve afastado
Aplicação da Súmula 271 do E. STF
Rejeição.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Inocorrência - Termo inicial do prazo
prescricional quinquenal para cobrança de vencimentos, no período

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 35/44
compreendido entre a demissão e a reintegração do servidor, tem início a
partir do trânsito em julgado da decisão que anula a demissão

Ajuizamento da presente ação dentro do prazo Rejeição. MÉRITO -
Anulação do ato de exoneração do servidor, por meio de decisão judicial
definitiva, com sua consequente reintegração ao cargo, opera efeitos "ex
tunc" e impõe à Administração o pagamento dos vencimentos não pagos
pelo período em que permaneceu afastado de seu cargo Servidor que,
muito embora não tenha prestado serviço, não pode sofrer prejuízos -
CONSECTÁRIOS Observância do quanto restar decidido no julgamento
do Tema 810/STF. Apelo e reexame necessário não providos, com
observação”. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1039428-
91.2018.8.26.0114; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
“Processo administrativo disciplinar. Agente de Segurança Penitenciária.
Servidora demitida do serviço público, ao cabo de procedimento
disciplinar, por ter exercido atividade remunerada durante o gozo de
licença médica. Dispositivo legal (art. 256, II, da Lei estadual 10.261/68
EFPCESP) com base no qual foi demitida que não é o que contempla "in
abstracto" a conduta imputada, para a qual o artigo 187 do mesmo
Estatuto prevê sanção de natureza diversa. Princípio da especialidade.
Recurso de apelação da autora provido, por maioria de votos, para
acolher a ação e anular o ato administrativo que aplicou pena de
demissão, com os consectários de reintegração ao cargo e pagamento de
vencimentos
não
percebidos”. (TJSP;
Apelação
Cível
1028747-17.2019.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020)
“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal
Município de Garça

Processo Administrativo Disciplinar Faltas injustificadas Demissão
Ação anulatória de ato administrativo de exoneração com pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 36/44
reintegração ao cargo e condenação ao pagamento de todas as verbas
devidas no período
Ilegalidade no ato administrativo
Alcoolismo
crônico e quadro convulsivo Fato conhecido da municipalidade Quadro
patológico que recomendava tratamento Perícia médica que, inclusive,
apontou a necessidade de afastamento do autor para tratamento,
confirmando quadro patológico por decorrência do uso de álcool

Precedentes do STJ e desta Corte Servidor que deve ser reintegrado ao
cargo, mediante restabelecimento dos vencimentos que foram suprimidos
à época do ato demissório Sentença de procedência da demanda mantida,
com observação para que se respeite, na forma de cálculo dos acréscimos
legais (juros e correção monetária), ao julgado no tema no 810, pelo STF,
no que tangencia a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, bem como o
decidido pelo E. STJ, no tema no 905 RECURSO NÃO PROVIDO, com
observação”.(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1003587-65.2018.8.26.0201; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 2a Vara; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Quanto aos danos morais, como já demonstrado, o ato
administrativo de demissão do autor é nulo, pois violou os princípios
constitucionais da imparcialidade e da moralidade.
Assim, o procedimento administrativo disciplinar - PAD que
culminou no ato de demissão do autor apresentou ilegalidades, não tendo
sido adequadamente conduzido pela Administração.
Ao analisar o dano psíquico ou psicológico, o ilustre Rui
Stoco em sua obra “Tratado de Responsabilidade Civil”1, bem explica que:
“O indivíduo, em razão de determinado fato, sofre fortes emoções que
ofendem ou alteram o seu psiquismo e comportamento durante determinado
período de tempo.
1 Stoco, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1869.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 37/44
Está-se, então, diante do dano moral.
E, neste caso, “dano psíquico”, exsurge tão somente como expressão
sinônima de “dano moral”, em que a pessoa é atingida na sua parte
interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações desagradáveis
e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a
tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros”.
Nesse passo, tem-se que os atributos da personalidade do autor
foram atingidos pela ilegalidade praticada pela Administração.
O próprio Secretário Municipal de Esportes afirmou que ficou
difícil trabalhar com o autor, em razão da repercussão dos fatos na cidade
(fls. 51/52). E, neste ponto, imperioso observar que os fatos ocorreram
dentro das dependências da ACREB, tendo a Municipalidade tomado
conhecimento apenas após verificação das filmagens do local, sem que
houvesse testemunhas dos fatos.
Assim, é possível dizer que o autor foi colocado em posição
vexatória perante toda a cidade de Bastos/SP, pois o seu envolvimento
amoroso com menor de idade, registrado apenas pelas filmagens do local,
acabou por ser de conhecimento de toda uma cidade, que em 2019 possuía
população estimada de 20.953 habitantes2. Da mesma forma, é possível
presumir que o conhecimento de instauração de PAD, bem como de
demissão do autor, ultrapassou os limites da Prefeitura Municipal.
Ainda que assim não fosse, o autor sustenta que o dano moral
também decorre do fato de terem sido feitas pela Municipalidade
2 https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/bastos.html

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 38/44
anotações desabonadoras em sua CTPS.
Neste aspecto, o art. 29, §4o da Consolidação das Leis do
Trabalho
CLT estabelece que: “É vedado ao empregador efetuar
anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social”.
Neste sentido, é o entendimento do E. TST:
“[...]
5. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ANOTAÇÃO DA CTPS, COM
RESSALVA DE QUE O REGISTRO DECORRE DE AÇÃO JUDICIAL.
PRÁTICA
ABUSIVA
E
DISCRIMINATÓRIA.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO. A Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 29, § 4o,
dispõe que "é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à
conduta do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social".
Não se pode perder de vista a intolerância das empresas com aqueles
trabalhadores que, exercendo seu direito constitucional de ação, buscam o
Poder Judiciário com o fim de ver resgatadas garantias que lhes foram
sonegadas. A ressalva de que a anotação decorre de ação judicial revela
conduta desnecessária, abusiva e discriminatória, e de consequências mais
graves do que as nefastas "listas negras", na medida em que faz com que o
trabalhador traga em sua própria CTPS essa informação, individualizada e
de mais fácil consulta, dificultando ou até mesmo impossibilitando seu
reingresso no mercado de trabalho. Precedentes. Agravo de instrumento
conhecido e desprovido" (AIRR-11292-62.2015.5.03.0061, 3a Turma,
Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT
23/02/2018).
Por sua vez, o autor trouxe cópias de sua CTPS às fls. 65/70
que demonstram que foram feitas as seguintes anotações:
“Port. 5.418/18 suspendido preventivamente do trabalho, pelo período de
até 90 (noventa) dias sem prejuízo de sua remuneração.
Port. no 5.497/19 Adotado o Relatório Final da Comissão de Sindicância
objeto da Portaria no 5.416/18 de 24/10/18 sobre a aplicação da Pena de
Demissão do servidor, a partir de 24/01/2019”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 39/44
Em que pese o autor ser servidor público sob o regime
estatutário, não se aplicando, portanto, as normas da CLT, reputo que, no
caso específico dos autos, a anotação desabonadora efetuada pela
Municipalidade na CTPS do autor gera dano moral, pois dificulta ou
impossibilita o autor no retorno ao mercado do trabalho.
Soma-se ao acima explicitado, o fato de a demissão do autor
ter sido, neste voto, anulada tornando ainda mais indevida e desnecessária
a anotação realizada na CTPS do autor.
Por outro lado, não ser devido o dano moral no montante de
R$ 100.000,00 como pleiteado pelo autor, pois deve ser observado o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evitar o
enriquecimento sem causa do autor.
Assim, reputo ter se caracterizado o dano moral, bem
como ser caso de condenação da Municipalidade ao pagamento de
indenização por tal dano, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
atualizado a partir da publicação deste voto, a teor do verbete de Súmula no
362 do E. STJ, considerando a extensão do dano comprovada nesses autos.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 40/44
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 41/44
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 42/44
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do
CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 43/44
justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min.
Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA
CONTRA
A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede
de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido
pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Em razão de todo o apresentado, uma vez que a
Administração Pública não observou o princípio da imparcialidade e
moralidade administrativa no processo administrativo disciplinar - PAD
instaurado, de rigor a reforma integral da r. sentença, invertendo-se os ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000422-81.2019.8.26.0069 - Bastos - VOTO No 44/44
de sucumbência para condenar a Municipalidade ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.500,00.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, reformando-se a r.
sentença de improcedência dos pedidos, pelos fatos, para os fins e
fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora